Tribunal: TJMT
Processo: 1024355-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024355-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.596.376/0001-20 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE PISO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - ARTIGO 919, DO NOVO CPC - CONCESSÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo, interposto por
JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº. 1020070-12.2023.8.11.0041 – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO
,
indeferiu o almejado efeito suspensivo
à execução, por ausência dos requisitos da tutela provisória e a garantia do Juízo.

Inconformada com a r.
decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Sustenta que “o cerne da questão não são os títulos, mas sim a forma desidiosa com que a agravada conduziu a negociação entre as partes, agiu de má-fé para com a agravante” (id. 185681180 - Pág. 6).

Menciona que “em nenhum momento afirmou que os títulos que embasam a execução guerreada através dos embargos foram adimplidos ou, incluídos no acordo entabulado entre as mesmas partes nos autos nº 1031911- 72.2021.811.0041; com máxima vênia à Magistrada singular, mas ela confundiu-se ao analisar o caso. A agravante tenta explicar que a agravada agiu de má-fé no ano de 2021, no momento em que estavam litigando nos autos 1031911-72.2021.811.0041. Naquela oportunidade, quando as partes compuseram de forma extrajudicial, antes de firmar compromisso, a agravante SOLICITOU TODOS OS DÉBITOS que possuía junto à agravada no ano de 2020, Excelências, TODOS. Ato contínuo, cerca de 10 (dez) dias após o acordo e pagamento, a agravante foi surpreendida com NOVA EXECUÇÃO para os títulos do ano de 2020, ora, TODOS OS DÉBITOS DO ANO DE 2020 HAVIAM SIDO SOLICITADOS! Dessa forma, a agravante se sente lesada pela agravada que engloba, novamente, na execução de nº 1037479-69.2021.8.11.0041, correção, juros, honorários e multa para títulos que FORAM SOLICITADOS EXPRESSAMENTE para o pagamento. Ao que tudo indica, houve falha no operacional da agravada e esta tenta transferir à agravante o ônus do seu erro” (id. 185681180 - Pág. 7/8).

Afirma, ainda, que “reconhece o vínculo entabulado outrora com a agravada, de modo que a defesa nunca girou em torno de negá-lo, mas sim, demonstrar que a agravante, agindo de boa-fé, está sendo lesada pela agravada” (id. 185681180 - Pág. 8).

Ressalta ter passado “por dificuldades financeiras por conta da pandemia iniciada em 2020 e ainda assim buscou honrar com seus compromissos, em especial junto à agravada. Nesse sentido, após a agravada ter promovido ação de execução face à agravante nos autos nº 1031911-72.2021.8.11.0041, as partes entabularam acordo extrajudicial para quitação do saldo passivo. Ao iniciar as tratativas para a composição amigável nos autos 1031911- 72.2021.8.11.0041, a agravante solicitou TODOS os débitos em aberto para que fossem quitados, nobres Julgadores (a), mais uma vez, TODOS OS DÉBITOS dela, agravante, junto à agravada (...), ao apresentar cálculos para a composição solicitada pela agravante ignorou o pagamento feito inicialmente alegando que houve quebra de acordo, bem como, cobrou, novamente, honorários, juros e correção que foram pagos pela agravante (boa-fé)” (id. 185681180 - Pág. 10/11).

Destaca que “a ação executória proposta pela agravada e com acordo firmado entre as partes foi autuada em 27/10/2021, de modo que, quando a agravante solicitou TODOS OS DÉBITOS em nome dela junto à credora, entendeu que os títulos, objetos da presente demanda, haviam sido incluídos, ora, fazem parte dos débitos do ano de 2020, mas não, a agravante, em flagrante má-fé trouxe títulos até o mês 10/10/2020. Nesse sentido a agravante entende estar sendo vítima ou da falta de organização da empresa ou da má-fé apontada e ainda, discorda totalmente da presente demanda, sempre agiu de boa-fé para com a agravada e demais fornecedores” (id. 185681180 - Pág. 12).

Requer, assim, a concessão liminar do efeito perseguido.

Ao final, pelo provimento, nos moldes da fundamentação exposta.

Tutela recursal deferida (id. 186552672 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 188584161 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo manejado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo, interposto por
JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº. 1020070-12.2023.8.11.0041 – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO
,
indeferiu o
almejado efeito suspensivo à execução, por ausência dos requisitos da tutela provisória e a garantia do Juízo.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao EMBARGOS À EXECUÇÃO sem garantia do juízo.

Pois bem.

De início, cabe destacar que, não obstante §1º, do art. 919, do CPC, estabeleça que, para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes, também, os requisitos para a concessão da tutela provisória e deve estar garantida a execução, seja por penhora, depósito ou caução suficientes. Contudo, diante da excepcionalidade do caso em análise, é possível dispensar a garantia do Juízo.

Com efeito, em casos excepcionais, o Juiz está autorizado a deferir efeito suspensivo aos embargos, ainda que não garantido o Juízo, com base no poder geral de cautela.

Sobre o poder geral de cautela, cabe-me mencionar o ensinamento de Galeno Lacerda que se trata de ato discricionário de ofício porque “confia à consciência, à ponderação, à prudência do juiz o critério de, segundo seu justo arbítrio, motivado pela exigência e valoração dos fatos, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas” (Comentários ao Código de Processo Civil: Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. vol VIII. tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 97).

Portanto, excepcionalmente, utilizando-se das balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível a suspensão da execução fundadas em título extrajudicial, desde que demonstrados os requisitos gerais do provimento de urgência, como na espécie.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO COM DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. Importante controvérsia envolvendo vício de consentimento que merece maior aprofundamento durante a fase instrutória. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2219563-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

Não obstante à vasta argumentação da parte recorrida, é possível constatar a probabilidade do direito da parte agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo, para reformar a decisão fustigada, por conseguinte, conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a exigência da garantia do Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024